Tribunal: TJDFT
Processo: 0734239-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O cometimento do crime no interior de ônibus de transporte coletivo revela a grande audácia do agente, além de atingir usuários e funcionários do serviço público de transporte coletivo, tudo a demonstrar a maior gravidade da conduta.
2. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar a pena na terceira fase, e das sobejantes para exasperar a pena-base na primeira etapa da dosimetria ou para agravar a pena intermediária na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
4. Diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), mas com situações diversas (concurso de agentes e delito cometido no interior de coletivo), mostra-se correta a exasperação da pena-base em fração superior àquela recomendada de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
5. Recurso desprovido.